Tribunal: STF
Processo: Rcl 57321
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de São Bernardo do Campo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000409-75.2016.5.02.0467, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 1-8):



    “Em sua origem, trata-se de reclamação trabalhista proposta por ex-empregado de empesa contratada pelo Município para prestação serviço. 



    Tal como se demonstrará, o TST, ao confirmar a aplicação da responsabilidade subsidiária prevista no inciso IV, da Súmula 331 do C. Tribunal Superior do Trabalho, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, afrontou a Súmula vinculante nº 10, deste C. Supremo Tribunal Federal, desprezando a chamada cláusula de reserva de Plenário, estampada no art. 97 da Constituição Federal, bem como a r. decisão proferida no bojo da ADC-16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931, TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PREFERIDAS PELA SUPREMA CORTE – ADC 16 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931, TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    (…). De fato, ao manter a condenação subsidiária do Município em seu v. decisum, simplesmente afastou a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, aplicando o que dispõe o inciso IV da Súmula TST 331, sem a declaração de inconstitucionalidade daquele dispositivo infraconstitucional com a observância da cláusula da reserva de Plenário, nos termos do art. 97 da Constituição Federal e afrontando o a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade – ADC-16. 



     As disposições insertas no art. 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e no inciso IV da Súmula 331 do TST são diametralmente opostas. O art. 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93 prevê que a inadimplência do contratado não transfere aos entes públicos a responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, enquanto o inciso IV da Súmula TST 331 dispõe que o inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado implica a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, se tomadora dos serviços.



    O v. decisum impugnado, ao aplicar ao presente caso a interpretação consagrada pelo Tribunal Superior do Trabalho no inciso IV da Súmula331 do TST, esvaziou a força normativa do art. 71, §1º, da Lei Federal nº 8.666/93, sem que o Plenário do Tribunal Superior do Trabalho tivesse declarado formalmente sua inconstitucionalidade, perpetrando-se, assim, ofensa à autoridade da Súmula Vinculante nº 10 deste Colendo Supremo Tribunal Federal. O art. 71, §1º, da Lei 8666/93 não representa afronta direta ou indireta aos princípios ou garantias fundamentais entre os contratantes no âmbito da Administração Pública. Tão somente, esclarece referido dispositivo legal ser a empresa contratada, mediante licitação através da qual o Poder Público diligenciou da forma prevista em lei para poder proceder à contratação da prestadora de serviço. 



    A Administração Pública visa com a terceirização a redução de seus custos operacionais e, ainda, otimização e maior eficiência e eficácia dos serviços e funcionários da máquina pública destinados às suas atividades-fim, priorizando-se demandas sociais de primeira envergadura na ordem da dignidade e do bem-estar social. 



    O Plenário deste Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, por entender que a inadimplência de empresa contratada pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais ou comerciais, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento. 



    Referida decisão foi tomada no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC-16, ajuizada pelo governador do Distrito Federal em face da Súmula 331 do C. TST a qual, contrariando disposto no parágrafo 1º do mencionado artigo 71, como já dito, responsabiliza subsidiariamente a Administração Pública, direta e indireta, em relação aos débitos trabalhistas, quando atuar como contratante de qualquer serviço de terceiro especializado. 



    Aliás, face ao entendimento fixado na ADC nº16, o Plenário deste Colendo Supremo Tribunal Federal deu provimento a uma série de Reclamações ajuizadas contra decisões do TST e de Tribunais Regionais do Trabalho, fundamentadas na Súmula 331 do TST. ”.



    Requer, ao final, “se determine, liminarmente, a suspensão da condenação subsidiária trazida no bojo da decisão proferida a fim de evitar dano irreparável aos cofres públicos.”. No mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, para o fim de cassar a decisão que condenou de forma subsidiária o Município, preservando-se, assim, a competência e a garantia da autoridade das decisões deste Excelso Supremo Tribunal Federal.”. (eDoc. 1, fl. 11).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 9/12/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16”. 



    No caso concreto, a Justiça Laboral atribuiu responsabilidade subsidiária ao reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (eDoc. 4, fls. 2-3):



    “DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA



    A contratação havida entre o tomador de serviços e a empresa prestadora de serviços, ainda que efetivada dentro dos parâmetros legais, não exime o contratante, que se beneficiou dos serviços do autor, de responder de forma subsidiária pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa interposta. Isso porque, embora superada pela Suprema Corte na ADC 16/2007 a questão atinente à responsabilidade objetiva do ente público, cujo posicionamento deu azo a edição do item V da Súmula nº 331 do TST, não se pode deixar de lhe imputar a responsabilidade civil subjetiva emergente do artigo 927 do Código Civil, imputável à Empresa Pública uma vez constatada sua conduta culposa na fiscalização da execução do contrato - culpa in vigilando. 



    A propósito, os artigos 58, III, 67 e 116 da Lei nº 8.666/93 que estabelecem que a execução do contrato deve ser fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado para tal mister. Outrossim, o artigo 80 do mesmo diploma legal impõe ao ente público o dever de reter os créditos devidos à contratada, até o limite dos prejuízos causados. 



    Desta forma, se o contratante cumpre todas as disposições legais, as verbas salariais dos empregados da contratada são pagas com os créditos da própria empresa inadimplente, não se transferindo a responsabilidade à Administração Pública, que se limita a repassar aos trabalhadores as verbas devidas pela empresa contratada, incumbindo, pois, à Administração, por meio de seu representante, exigir comprovação do cumprimento regular do contrato, notadamente do pagamento dos haveres trabalhistas devidos aos empregados da contratada, como expressamente dispõe o § 1º do citado artigo 67 da Lei 8.666/93, a fim de afastar qualquer conduta culposa na fiscalização.



    Entretanto, no caso vertente, não juntou documentação com o fito de comprovar sua efetiva fiscalização ao longo do contrato firmado com a primeira ré, a teor do disposto nos artigos 818 da CLT e 333, II, do Código de Processo Civil. Cumpre destacar que a inicial é clara ao pedir a responsabilização da terceira reclamada, sendo irrelevante que o autor não tenha alegado especificamente a culpa da recorrente. 



    Logo, tendo em vista o dano sofrido pelo autor ante a ausência de pagamento de verbas contratuais por parte da empregadora contratada, como reconhecido na sentença, fica realçado que a alegada fiscalização se mostrou deveras insuficiente e ineficiente, justificando-se, pois, a sua responsabilidade subsidiária, na forma da Súmula nº 331, V, do TST, o que não vulnera o disposto no §1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93. 



    Impende ressaltar, por fim, que a responsabilidade subsidiária abrange todas as verbas devidas pelo devedor principal e vinculadas ao contrato de trabalho, inclusive decorrentes de normas coletivas, multas, etc. uma vez que a jurisprudência sedimentada na nova redação da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no seu item VI, não faz qualquer exceção em relação à condenação, notadamente no que diz respeito ao período em que o tomador se beneficiou da prestação laboral. 



    Ressalto, por fim, que não se vislumbra com tal entendimento qualquer tipo de violação aos dispositivos constitucionais e ou legais citados no apelo patronal. 



    Nego provimento.”. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (Processo TRT 1000409-75.2016.5.02.0467 ).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente